Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709502-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça o agravante qual a decisão objeto do presente agravo de instrumento, considerando que o processo principal indicado nas razões recursais encontra-se na Presidência deste Tribunal em fase de admissibilidade de recurso especial e extraordinário. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora